Tribunal: TJSP
Processo: 1017513-80.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS – QUEDA EM CALÇADA – VALETA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE.
Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de suposta queda em valeta localizada em calçada pertencente a estabelecimento comercial – Drogaria Pague Menos, situada no município de Jundiaí –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS – QUEDA EM CALÇADA – VALETA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE.
Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de suposta queda em valeta localizada em calçada pertencente a estabelecimento comercial – Drogaria Pague Menos, situada no município de Jundiaí – Alegação de que não haveria grade de proteção para evitar que pedestres transitassem sobre a valeta.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE SUJBETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República como pela teoria subjetiva da culpa - Dano decorrente de uma suposta falha na prestação de serviços, de modo que o ente público deve responder subjetivamente.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ – Não há que se cogitar no caso em tela a responsabilidade civil do Estado – Isto, porque, a valeta em que a autora alega ter sofrido a queda localiza-se em calçada, cuja responsabilidade pela manutenção e conservação recai sobre o proprietário/possuidor – Inteligência da Lei Municipal 6984/07.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DANOSA E NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE COMERCIAL – Prova documental acostada aos autos pela requerente não se presta à configuração de seu direito constitutivo – Quando intimadas as partes para especificação de prova, a parte autora quedou-se inerte – Provas produzidas pela drogaria corré que demonstram que o local em que supostamente a autora sofreu a queda destina-se à entrada de veículos para o estacionamento do estabelecimento comercial – O trecho da calçada destinado aos pedestres esta delimitado por grades, as quais impedem a circulação de pessoas sobre a valeta – Não há provas acerca da ocorrência do fato narrado pela autora – Ademais, inexistência de liame causal entre a conservação da calçada ou omissão perpetrada pelo ente comercial com a queda alegada pela apelante – Ausência dos requisito 'conduta danosa' e 'nexo causal' para aplicação da reparação civil – Necessária improcedência da ação.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.